Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. A perda do prazo de 15 dias, contados da notificação da autuação (Código de Trânsito, art. 257, §7o), resulta apenas em preclusão administrativa, o que não obsta à apreciação da matéria pelo Poder Judiciário, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 1226861, DJE: 13/2/2020; 2a Turma Recursal, Acórdão 1220163, DJE: 10/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1210257, DJE: 31/10/2019.
3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020, Acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019, Acórdão 1306614, DJE: 27/12/2020 e Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.
4. Se não há nos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, mesmo porque as circunstâncias da infração e os motivos pelos quais a segunda autora estava conduzindo o veículo da primeira não foram revelados, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência da pontuação.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Condeno as recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) para cada recorrente.